Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702535-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MALVA NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0788966-04.2025.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência, formulada com o fito de sobrestar o prosseguimento de qualquer ato ou procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir do Agravante, até prolação de decisão final de mérito. Em síntese, afirma o agravante que, por ocasião da abordagem, não teria se recusado a realizar o teste de etilômetro, apenas teria solicitado aos agentes informações acerca do número de série do aparelho, além do certificado de calibraram atestado pelo INMETRO e CONTRAN, como forma de aferir a fidedignidade do aparelho. Acrescenta que a solicitação direcionada aos agentes de fiscalização não corresponde à recusa à realização do teste de etilômetro, não podendo incidir as disposições insertas no art. 165-A do CTB, sob pena de violação da legalidade estrita, da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Requereu em sede de antecipação de tutela fosse sobrestado o prosseguimento de qualquer ato ou procedimento administrativo de suspensão do seu direito de dirigir. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento, dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possui, assim, caráter excepcional, tendo aplicação nos casos que demandem urgência na apreciação da matéria, diante de iminente possibilidade de falecimento do direito ou dano irreversível. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, pleiteada pelo agravante. Dos autos de origem consta que o agravante, em 10/09/2022, foi autuado em razão de recusa em submeter-se ao exame de etilômetro, em abordagem realizada pelo DER/DF, o que deu origem ao Auto de Infração no YE01997047. Em análise preliminar, não vislumbro, pelo menos por ora, qualquer ato que demonstre irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelos agentes do DER/DF, tanto na abordagem como na confecção do auto de infração Auto de Infração no YE01997047. No que se refere à regularidade do aparelho utilizado na abordagem, da mesma forma, por ora não se vislumbra qualquer vício legal, procedimental ou irregularidade que possa invalidar o ato administrativo impugnado. Conforme disposto na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, a infração prevista no artigo 165-A, do CTB, possui natureza autônoma, não configurando presunção de embriaguez, bastando, para sua caracterização, a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a qualquer outro exame clínico ou pericial destinado à aferição do teor alcoólico no organismo. Sendo, portanto, infração de mera conduta, não há exigência de detalhamento técnico sobre o funcionamento ou especificações do equipamento utilizado para o teste. Nesse sentido: Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ainda, cabe esclarecer que o etilômetro passivo é um dispositivo de detecção preliminar, empregado como meio de triagem para identificar a possível presença de álcool. Caso seja detectado um indicativo de ingestão alcoólica, o condutor é convidado a realizar o teste no etilômetro convencional. Dessa forma, eventual questionamento quanto à conformidade do equipamento com as normas do INMETRO não tem relevância para o desfecho da controvérsia. É certo que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se verifica nesse momento processual. A antecipação da tutela mostra-se como medida de caráter excepcional, tendo sua aplicação nos casos que demandem urgência na apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Por ora, não se mostra presente a probabilidade do direito alegado, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, principalmente pelo fato de que o contraditório e da ampla defesa ainda não foram exercidos pelo DER/DF nos autos de origem, eis que ainda não houve a devida citação. A despeito dos argumentos trazidos no presente recurso, eventuais nulidades do procedimento administrativo deverão ser apuradas no curso do processo, depois de esgotada a fase probatória, quando, reunidos todos os elementos, puder o Magistrado verificar eventuais causas ou mesmo a procedência dos argumentos do agravante. Em face do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator